Tribunal: TJDFT
Processo: 0715925-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715925-57.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. AGRAVADO: PAULO KAROL RODRIGUES PEREIRA D E S P A C H O Mediante a petição de ID 37938938, o agravante afirma a existência de "fundado receio do agravante sofrer atos de constrição, a prejudicar a regularidade de suas atividades em razão da indisponibilidade de razoável quantia, bem como receio de risco de dano grave ou de incerta reparação decorrente de possível levantamento de valores pelo agravado, sem garantias de que tenha condições de promover a devolução de valores na hipótese do presente recurso ser provido." Pede outrossim, a reconsideração da decisão que deixou de conceder a tutela antecipada recursal, bem como que seja dado regular andamento ao feito, com a inclusão em pauta de julgamento. Não obstante, ao que se verifica da certidão de ID 38120151, o presente processo foi incluído na 28a Sessão Ordinária Virtual, a ocorrer no período de 30 de agosto a 6 de setembro. Aguarde-se, portanto, o julgamento. Brasília, 31 de agosto de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador